Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-32.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECRETO 9451/2018. CONDOMÍNIO. ANULAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO E MULTA. DIREITO À ACESSIBILIDADE. ESTACIONAMENTO. OBRA DE ACESSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO DOS CONDÔMINOS, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA MATERIAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE SE SOBREPÕEM À CONVEÇÃO CONDOMINIAL. DESNECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE GRADES EM ÁREA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para (i) declarar a nulidade da notificação ID 45386865 e de qualquer penalidade dela decorrente; bem como para (ii) determinar que o condomínio réu se abstenha de “promover quaisquer atos que objetivem o desfazimento da obra descrita na exordial”.
2. Os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de conhecimento, por meio da qual requereram: (a) a declaração de nulidade da notificação anexada aos autos (ID 21224258); (b) a condenação do 2o requerido a abster-se de aplicar eventual multa em decorrência dos fatos objetos do presente processo (ID 21224383); e (c) a condenação de ambos os réus a não promoverem quaisquer atos que objetivem a retirada da grade descrita na exordial, que se encontra instalada no apartamento dos autores.
3. Narraram que são cadeirantes e, ante a dificuldade de acesso ao imóvel pela entrada comum (bicicletas, caixas de correio, vassouras etc.), solicitaram, e obtiveram (ID 21224257), à administração do condomínio autorização para abertura de uma porta nos fundos do prédio, onde havia uma janela (vidro até o chão), além da colocação de uma grade para segurança.
4. Nas razões do recurso, o Condomínio sustenta que a obra realizada não foi autorizada pela Assembleia Geral Extraordinária o que afronta o previsto nos artigos 39 e 10, alínea “a”, ambos do Estatuto Condominial (Art. 39° - As obras que interessarem à estrutura integral do Condomínio terão seus custos rateados entre todos os proprietários, na proporção das respectivas frações ideais a que lhes pertencem, desde que previamente aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária convocada especialmente para esse fim, observando-se o que determina o artigo 30°. Art.10°, “a” alterar a forma, materiais, pintura, cores e tonalidades dos elementos dos componentes das fachadas, tais como paredes, esquadrias, forros, tetos, beirais, tabeiras etc., salvo as modificações permitidas nesta Convenção e, ainda assim, desde que previamente aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, convocada para esse fim, por decisão tomadas nos termos do que dispõe o Artigo 30 desta Convenção). Aduz que a instalação das grades configura uma extensão da área privativa que é de uso comum. Assevera que o atual síndico busca a regularização da construção. Alega que, a despeito da autorização concedida de forma irregular pelo síndico anterior, o artigo 54 da Convenção Condominial dispõe que: “Art. 54° - A eventual concessão de algum direito especial a determinado condômino, proprietário ou ocupante, será sempre a título precário, podendo ser revogada a qualquer tempo”.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Sucessivamente, requer seja determinada a “abertura do espaço aos demais condôminos por se tratar de área comum e não área privada”.
6. Pela análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso as dificuldades enfrentadas pelos autores, cadeirantes, no acesso ao imóvel pela entrada comum aos condôminos, em razão da presença de objetos dos moradores no corredor (bicicletas, caixas etc.). Restou incontroverso, outrossim, que a alteração da janela pela porta, além de adequar a acessibilidade dos moradores, foi expressamente autorizada pelo síndico do Condomínio.
7. A despeito de os fatos descritos na inicial dizerem respeito a relação de natureza privada, não se descura da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, notadamente no caso dos autos em que a condição dos autores inspira especial cuidado, no âmbito de sua acessibilidade e convivência com os demais condôminos, a fim de proporcionar-lhes amplo acesso às dependências do edifício.
8. Com efeito, o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência deriva dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e da Isonomia Material, que decorre, por sua vez, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
9. A exigência de fechamento da porta viola o princípio da dignidade da pessoa humana, de valor supremo na ordem constitucional vigente, como fundamento da República (art. 1.°, inciso Ill, da CR/88).
10. Registre-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência (artigos 53) dispõe que “a acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social”. Além disso, determina que as edificações públicas e privadas de uso coletivo garantam “acessibilidade à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes”.
11. Por tais razões, não há se falar em irregularidade na realização da obra como forma de impor o fechamento da porta que dá plena acessibilidade e livre acesso dos autores ao imóvel em que residem. Logo, agiu com acerto o magistrado sentenciante que, ao fundamentar-se em preceitos constitucionais, declarou a nulidade da notificação e penalidades dela decorrentes.
12. Lado outro, verifica-se que a instalação das grades à frente dos limites da porta, além de restringir o acesso à área comum, não contribui, em nada, a acessibilidade dos moradores à porta por eles aberta nos fundos do prédio com acesso direto ao estacionamento.
13. Assim, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer que a regularidade da instalação das grades que estão além dos limites da porta deverá ser objeto de deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, conforme disposto na Convenção Condominial. No entanto, considerando-se a autorização prévia concedida pelo síndico anterior, mantem-se a nulidade total da notificação e penalidades dela decorrentes, nos termos da sentença objurgada.
14. Sentença reformada para determinar que o réu se abstenha de promover quaisquer atos que objetivem o fechamento da porta aberta pelos autores. Tal abstenção aplica-se à instalação das grades, até ulterior deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que a autorização concedida pelo síndico da gestão administrava anterior poderá ser revogada.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sentença reformada para:
(i) Declarar a nulidade da notificação sob ID 21224258 e de outras porventura encaminhadas aos autores com a mesma finalidade no tocante aos fatos objetos deste processo, bem como das respectivas penalidades delas decorrentes (ID 21224383);
(ii) Determinar que o réu se abstenha de promover quaisquer atos que objetivem o fechamento da porta aberta pelos autores, sob pena de multa por ocorrência a ser fixada por este Juízo;
(iii) Determinar que o réu se abstenha de promover atos que objetivem a retirada das grades, sob pena de multa por ocorrência a ser fixada por este Juízo, até ulterior deliberação da Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que, se for o caso, a autorização concedida pelo síndico da gestão administrava anterior poderá ser revogada/alterada;
(iv) Sentença mantida nos demais termos.
17. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.